Tribunal: TJSP
Processo: 2024867-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim,
em que é impetrante THIAGO MACHADO FRANCATTO e Paciente
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE MARQUESIM, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE
MOGI MIRIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14363
2
HABEAS CORPUS no 2024867-28.2020.8.26.0000
Proc. no 1502940-75.2019.8.26.0363
Origem: MOGI MIRIM
Impetrante: THIAGO MACHADO FRANCATTO
Paciente: PAULO HENRIQUE ALEXANDRE MARQUESIM
Interessado: Jhonathan Willian Altafini
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 14363
HABEAS
CORPUS.
Pretendida
liberdade
provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput.
Alegação de possível desclassificação e desproporcionalidade
que demandam aprofundada análise do acervo probatório
inviável nesta via estreita. Inexistência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado THIAGO MACHADO FRANCATTO, em
favor de PAULO HENRIQUE ALEXANDRE MARQUESIM,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI
MIRIM.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que manteve sua custódia cautelar (prisão em
flagrante convertida em preventiva), carente de fundamentação idônea,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14363
3
alegando, inclusive, desproporcionalidade e possível desclassificação ao
delito da Lei no 11.343/06, art. 28. Pleiteia, liminarmente, sua revogação
e, a final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
concessão.
É O RELATÓRIO.
Malgrado a posição do Preopinante, é caso de
denegação da ordem.
O PACIENTE foi preso em flagrante, por ter, em tese,
cometido os crimes graves previstos na Lei no 11.343/06, art. 33, caput,
e art. 35, caput (tráfico de drogas e associação).
Segundo consta, durante monitoramento, Policiais
Civis constataram que PAULO e Jhonathan eram os responsáveis pelo
abastecimento de uma “biqueira” localizada na R. Benedito Alvarenga.
No dia dos fatos, com o uso de uma viatura descaracterizada,
observaram a atuação do PACIENTE, que, após a entrega da droga,
rumou ao bairro da Saúde, onde foi abordado, na posse de três porções
de maconha. Jhonathan trazia uma pedra de crack e R$ 426.
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, foi
devidamente fundamentada: “Os fatos apurados dão conta que a equipe do
SIG vinha investigando os autuados há algum tempo e com a prisão de Fábio
Teixeira de Souza, passou a monitorá-los, suspeitando que abasteciam as biqueiras.
Na data dos fatos, o investigador de polícia estava acompanhando os autuados com
uma viatura descaracterizada e visualizou o momento em que estes entregaram uma
sacola para uma pessoa não identificada e esta entregou dinheiro a eles. Na
sequência, solicitou apoio à guarda municipal e decidiu abordá-los. Em diligências,
localizaram 03 porções de maconha com o réu Paulo e com o réu Jhonathan, foi
localizado 01 porção de crack e R$ 424,00, em dinheiro. Dada a voz de prisão em
flagrante, foram os indiciados apresentados perante o distrito policial, cuja
autoridade ratificou a prisão em flagrante, com posterior apresentação a audiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14363
4
de custódia. São estes os fatos. Vistos. Compulsando os autos, verifico que o
flagrante encontra-se formalmente em ordem. Não há que se falar em concessão de
liberdade provisória, uma vez que está presentes os requisitos que autorizam a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. De fato, essa se faz
imperiosa para a garantia da ordem pública, já que, além da relativa quantidade de
droga apreendida, os autuados não comprovaram atividade lícita e residência fixa
no distrito da culpa. Assim, as condições pessoais dos autuados e as circunstâncias
em que se deu a prisão revelam possibilidade de reiteração da conduta criminosa e
de envolvimento em tráfico de larga escala, o que coloca em constante desassossego
a sociedade, principalmente por fomentar outros delitos, como furto e roubo. Por
outro lado, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não são
suficientes para coibir a reiteração criminosa, diante dos antecedentes do autuado,
haja vista que ele já foi processado por outros delitos. Ante o exposto, com
fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a
prisão em flagrante de JHONATHAN WILLIAN ALTAFINI E PAULO HENRIQUE
ALEXANDRE MARQUESIM, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da
prisão em flagrante em preventiva” (fls. 56/58).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão ao
indeferir o pedido de liberdade provisória (fls. 29):“Mantenho a decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que não houve
alteração da situação fática que ensejou tal conversão, haja vista que o réu não
apresentou documento idôneo para a comprovação do exercício de atividade lícita
habitual.”
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato do delito, mas, também, diante das
peculiaridades, pois, ao que consta, durante investigação policial após a
prisão de um traficante, apurou-se que o PACIENTE, juntamente com
Jhonathan - que possui procedimento por idêntico delito em andamento
- teria assumido o abastecimento de uma “biqueira”, tendo sido
observado quando entregava um objeto e recebia algo em troca,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos
que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671,
Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14363
5
FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, como forma de
obstar a propagação da vil mercancia, até porque, em que pese a
quantidade de entorpecente apreendido, é possível que a maior parte da
droga tenha sido deixada na “biqueira” antes de sua captura.
Nesse sentido, como bem anotado pelo representante
do Parquet oficiante em 1o Grau, “(...) a apreensão do entorpecente foi
precedida de investigação da Polícia Civil, a qual constatou que o denunciado e o
seu comparsa eram os responsáveis por abastecer uma biqueira após a prisão de
outro traficante. No dia da abordagem, o policial civil presenciou o denunciado
entregando entorpecentes na biqueira, tendo recebido, em troca, quantia em
dinheiro. O dinheiro foi localizado com os denunciados, assim como os
entorpecentes, os quais, apesar da pouca quantidade, tem a destinação comprovada
em razão da prévia investigação policial.Ÿ.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2024867-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14363
6
regime prisional diverso do gravoso, concessão de benesses ou
desclassificação - não encontram guarida na estreita via do writ, até
porque, consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de forma
que sua análise, além de demandar exame de matéria de mérito,
configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural e
supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica